Tribunal: STF
Processo: RE 851397
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO EM POLÍTICAS PÚBLICAS. EXCEPCIONALIDADE. CASOS DE INÉRCIA E DESÍDIA DO PODER PÚBLICO NA CONCRETIZAÇÃO DOS DIREITOS SOCIAIS DOS ADMINISTRADOS. RE Nº 684.612-RG/RJ (TEMA RG Nº 698). VERIFICAÇÃO DA HIPÓTESE NO FEITO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado:



     



    “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - MINISTÉRIO PÚBLICO DO DF - TERRACAP, NOVACAP E DF - OBRA DE SANEAMENTO BÁSICO NA QE 15 DO GUARÁ II - OBRIGAÇÃO DE FAZER - MULTA COMINATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE - OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. 



    1.Inviável o pleito de condenação da Administração Pública a efetuar, imediatamente, as obras de infraestrutura básica de redirecionamento do sistema de drenagem pluvial na QE 15, Conjunto S, Guará II, sob pena de multa cominatória, o que configuraria clara afronta ao Princípio da Separação dos Poderes, um dos pilares do Estado Democrático de Direito (CF 2º). 



    2.Negou-se provimento ao apelo do autor.”



    2. No presente recurso extraordinário, o recorrente defendeu a possibilidade de o Poder Judiciário impor à Administração Pública a adoção de medidas assecuratórias de direitos essenciais reconhecidos pela Constituição da República, sem que isso implique ofensa à separação dos Poderes. Afirma que a questão em análise não se restringe à verificação das prioridades eleitas pelo Poder Executivo, mas, sim, à mora do ente estatal em implementar políticas públicas voltadas ao saneamento básico.



    3. Verificada similitude entre o que discutido no recurso e no RE nº 684.612/RJ, leading case do Tema RG nº 698, foi determinada a devolução dos autos à origem. Em exercício de juízo de retratação, o acórdão foi mantido. 



    É o relatório. 



    Decido.



    4. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes da decisão em que refutado o juízo de retratação:



    “Os direitos tutelados no caso concreto não ostentam a mesma envergadura daquele apreciado no precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal. O Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios pretende a melhorar a rede de captação existente na QE 15, do Conjunto S, do Guará II, para evitar o risco de alagamento esporádico naquela região. A relação com os direitos à saúde ou o meio ambiente, mencionados pelo Ministério Público do Distrito Federal, não é direta. Sistemas de drenagem pluviais são capazes de evitar doenças e afetam cursos hídricos, o que, de fato, envolve saúde e meio ambiente como defende o Ministério Público do Distrito Federal. Porém, a área conta com rede de captação, o que torna essa relação mais tênue. Pleitear a instalação de infraestrutura de saneamento básico em uma região é diferente de pretender tornar mais eficiente uma rede existente. 



    Os pedidos formulados pelo Ministério Público do Distrito Federal circunscrevem-se a uma pequena área do Distrito Federal. Não visam compelir a Administração Pública a implementar uma política pública no âmbito do Distrito Federal. A área possui rede de captação. O Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios pretende reforçar a rede da região em detrimento de áreas mais necessitadas que sequer contam com rede de esgoto.



    Os administradores públicos reconheceram a importância da obra, mas observaram que trata-se de obra de grande vulto e que até aquele momento não havia recursos financeiros para executá-la. A obra não foi orçada em R$ 6.558,82 (seis mil quinhentos e cinquenta e oito reais e oitenta e dois centavos), diferente do que alega a petição inicial. Esse valor refere-se somente à confecção de um projeto (id 10407503, p. 70). 



    A deliberação pelo parlamento, via orçamento, é a solução democrática encontrada para atender as mais diversas necessidades públicas. A população elenca suas demandas e necessidades por meio de seus representantes e eles estabelecem a dotação de recursos conforme as prioridades. 



    O acórdão reconheceu expressamente a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário em questões que envolvam a discricionariedade administrativa na elaboração de políticas públicas, embora o Tema de Repercussão Geral n. 698 do Supremo Tribunal Federal não houvesse sido fixado na época. Contudo, adotou expressamente o fundamento de que as obras exigidas pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios, de implantação de sistemas de reforço para coleta de fluxos pluviométricos advindos das precipitações ocasionais incidentes sobre a região do Guará II, não se qualificavam como direitos fundamentais que justificassem a intervenção excepcional do Poder Judiciário (id 10407530).”



    5. É de grande sensibilidade o tema da atuação do Poder Judiciário em matéria de políticas públicas, uma vez que envolve a necessária interdependência das tarefas constitucionalmente cometidas a cada um dos três Poderes, encarregados das competências de legislar, administrar e julgar, nos termos do art. 2º da Carta da República.



    6. Em aprofundamento da refutada sistemática de freios e contrapesos, é reconhecida a possibilidade de o Poder Judiciário, em situações excepcionalíssimas, manifestar-se sobre políticas públicas com o objetivo de instar a Administração a cumprir o mister que lhe já é atribuído pela Constituição, notadamente, no que atina à proteção do meio ambiente e da saúde pública.



    7. Nesta ordem de ideias, o STF produziu jurisprudência no sentido de que a atuação do Judiciário deve ater-se a casos peculiares, nos quais se constate inércia do Poder Público (ARE nº 1.408.531-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 07/02/2023; p. 08/02/2023; ARE nº 1.289.323-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 04/10/2021, p. 08/10/2021; ARE nº 1.230.668-AgR-EDv-AgR/AM, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 16/08/2022, p. 29/08/2022).



    8. Noutro giro, é considerada excessiva a atuação do Judiciário quando não demonstrada situação de ilegalidade ou abuso de poder, sobressaindo incabível, de todo modo, a supressão completa da margem administrativa de decisão por eventual comando jurisdicional. Confira-se, neste aspecto, precedente desta Suprema Corte:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. defensoria pública.Implantação de plantão permanente na cidade de Erechim. Mérito administrativo. Impossibilidade de ingerência do Poder Judiciário ante a ausência de ilegalidade ou abuso de poder. Princípio da separação dos poderes. Precedentes. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 636.686-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 25/06/2013, p. 16/08/2013).



    9. Em amálgama da jurisprudência até então produzida pelo Excelso Pretório, sobreveio o julgamento do RE nº 684.612-RG/RJ, Tema RG nº 698, no qual fixadas, além de outra, as seguintes teses:



    “1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes.



    2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado."



    (RE nº 684.612-RG/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Red. do acórdão Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03/07/2023, p. 07/08/2023).



    10. Guardadas tais balizas, verifica-se, no acórdão recorrido, em confirmação do Juízo de 1º Grau, que as circunstâncias fáticas não justificam a excepcionalidade da medida. Tal conclusão somente poderia ser revista se igualmente reexaminado o conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º do RISTF. Sem honorários advocatícios de sucumbência, com fundamento no art. 18 da Lei nº 7.347, de 1985.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de maio de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator